Tribunal: TJDFT
Processo: 0747655-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO. INOVAÇÕES LEGISLATIVAS. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. 30 DIAS. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. IRRETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL PARA A NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE NA ÉPOCA DA INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FALHA NO REGISTRO DA PLACA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO REGULAR. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem, o autor ajuizou a ação alegando que, em 29/10/2018, teve auto de infração autuado por transitar com o veículo em marcas de canalização, mas houve erro na lavratura do auto, pois não foi o seu veículo que cometeu a infração, mas outro veículo que estava a sua frente, o que foi informado em defesa prévia; alegou, ainda, que ocorreu decadência e prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) preliminarmente, se houve ofensa ao contraditório e a ampla defesa na análise das provas pela sentença; (ii) se a notificação foi expedida e recebida no prazo previsto no art. 281, §1o, II, do CTB; (iii) se houve decadência para a transformação do auto de infração em multa; (iv) se foi comprovado o erro na lavratura do auto de infração, em razão da falha do agente no registro da placa; (v) e se o recorrido deve ser responsabilizado por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica a violação ao contraditório ou à ampla defesa na sentença recorrida, que analisou corretamente os argumentos da parte, mas considerou não comprovado o alegado equívoco na autuação, com fundamento nos elementos juntados pelo recorrente, que não requereu a produção de nenhuma outra prova. Cumpre ressaltar, aqui, que por se tratar de relação de Direito Administrativo, não seria possível ao magistrado a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inc. VIII, do CDC, conforme requerido pelo recorrente na petição inicial.
5. O artigo 281, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, a notificação da autuação deve ser realizada no prazo de 30 dias da autuação. Na hipótese, foi lavrado o Auto de Infração no YE01330280 em 29/10/2018 e houve notificação prévia da autuação em 06/11/2018, de modo que respeitado o citado prazo.
6. As Leis no 14.071/2020 e no 14.229/2021 alteraram o CTB para estabelecer prazo decadencial para aplicação da penalidade e de expedição de notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, tendo entrado em vigor nos dias 12/04/2021 e 22/10/2021, respectivamente, ou seja, posteriormente à infração e à defesa prévia. Desta forma, considerando a irretroatividade da lei, adotada como regra no ordenamento jurídico pátrio (art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - Decreto-Lei no 4.657/1942), tais alterações não se aplicam à hipótese em análise. Dessa forma, a lei vigente ao tempo em que se consumou o indeferimento da defesa prévia não trazia em seu bojo qualquer prazo decadencial para notificação da penalidade, de modo que aplica-se o prazo de cinco anos para prescrição da pretensão punitiva das penalidades de multa, suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejou a instauração do processo administrativo, observada, ainda, a interrupção do prazo operada pela notificação prévia (Lei no 9.837/99 e na Resolução no 182 do CONTRAN). 6.1. Considerando-se a data de cometimento da infração (29/10/2018), bem como a data de notificação prévia (06/11/2018), não decorreu o prazo prescricional de cinco anos, considerando que notificação de penalidade foi expedida em 02/04/2020. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1812721.
7. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, de modo que era ônus do recorrente comprovar que houve erro na lavratura do auto de infração (art. 373, I, do CPC). Ausente a comprovação do alegado pelo recorrente na inicial, necessário que se reconheça a higidez do ato administrativo.
8. Os transtornos narrados pelo recorrente configuram mero aborrecimento e, de todo modo, não foi por ele comprovada a irregularidade na lavratura do auto. Assim, não se desincumbiu o recorrente do ônus da prova com relação à ocorrência de danos morais e à possibilidade de responsabilização do recorrido.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso inominado conhecido e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/195, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI; CTB, art. 281; Lei no 9.837/99; Lei no 14.071/2020; Lei no 14.229/2021; na Resolução no 182 do CONTRAN
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1812721, RI 0738496-37.2023.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe 22/2/2024.